Tribunal: TJSP
Processo: 1001484-92.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 3. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 4. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – 5. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo. Cobrança em valor excessivo. Hipótese em que se impõe sua limitação a 3% do valor total do crédito mutuado – 6. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 7. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada – Recurso provido em parte para determinar a devolução do valor da tarifa de avaliação de bem, de forma simples – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001484-
92.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante MARIA
ROSILENE
MONTANHAS
PEPERAIO,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-92.2020.8.26.0564 -Voto no 8570
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001484-92.2020.8.26.0564
Apelante: Maria Rosilene Montanhas Peperaio (Justiça gratuita)
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Comarca: São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Patrícia Svartman Poyares
Voto no 8570
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Financiamento de
veículo Ação revisional Sentença de improcedência
Inconformismo da autora 1. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça 2. Juros remuneratórios. Inexistência de
limite legal às instituições financeiras. Não comprovada a
cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do
mercado 3. Capitalização mensal de juros. Possibilidade.
Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão
sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no
121 do E. Supremo Tribunal Federal Previsão contratual de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada 4. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na
utilização da Tabela Price conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(REsp. n. 1.124.522/RS) 5. Tarifa de cadastro. Cobrança
permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS,
julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso
repetitivo. Cobrança em valor excessivo. Hipótese em que se
impõe sua limitação a 3% do valor total do crédito mutuado
6. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva
prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da
cobrança 7. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de
cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP),
se não comprovada a prestação do serviço. Instituição
financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos
serviços. Cobrança afastada Recurso provido em parte para
determinar a devolução do valor da tarifa de avaliação de bem,
de forma simples Sentença reformada em parte Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-92.2020.8.26.0564 -Voto no 8570
3
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 163/169, cujo relatório se adota, que, em
ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial. Por força da sucumbência, a autora foi condenada
no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (R$ 5.746,44)
atualizado, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.
Apela a autora a fls. 171/201. Sustenta, em
síntese, que, embora não informado no preâmbulo do contrato, houve a
prática de anatocismo decorrente da utilização da Tabela Price, bem como
estipulou-se taxa de juros abusiva, superior à média de mercado. Se
insurge, ainda, contra cobrança por serviços de terceiros, destacando as
tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, assentando a
ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com demais
encargos moratórios. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça à autora.
O banco apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 204/206).
É o relatório.
O recurso merece prosperar somente em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-92.2020.8.26.0564 -Voto no 8570
4
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar eventual ilegalidade da
capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano com a
utilização da tabela price, a cobrança de juros abusivos, a irregularidade
das tarifas de registro do contrato e de avaliação de bem e a ilegalidade de
cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem
ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os
contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com relação aos juros remuneratórios, impõe-se
sua redução tão somente quando comprovado que as taxas estão
discrepantes em relação à taxa de mercado, o que não se demonstrou nos
autos.
No caso, pactuou-se taxa de 1,98% ao mês e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-92.2020.8.26.0564 -Voto no 8570
5
26,53% ao ano (fl. 39). Estas taxas estão em consonância com a prática de
mercado em junho de 2017, data na qual foi celebrado o negócio jurídico,
segundo informações disponibilizadas pelo Banco Central1 acerca das
taxas de juros pré-fixadas para aquisição de veículo automotor (1,81% ao
mês e 24,03% ao ano). Ademais, conforme jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios somente será reputada
abusiva caso supere o dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central,
o que não é o caso dos autos.
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que
esta é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos
celebrados na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos termos
da Súmula no 539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos termos do
artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao
artigo 976 do Código de 2015, adotou-se a seguinte tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que
expressamente
pactuada.”
(STJ,
REsp.
no
973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 08/08/2012).
1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FRepo
rts%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&e
xibeparametros=true

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-92.2020.8.26.0564 -Voto no 8570
6
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida em
29/06/2018 (fl. 39/40), portanto, em momento posterior à publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Ademais, está autorizada a
capitalização mensal de juros, vez que a mera previsão expressa acerca da
cobrança de taxa de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal já é
suficiente para permitir a cobrança nos termos em que contratada na cédula
de crédito bancário, em observância ao enunciado da Súmula n° 541, do C.
Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Assim sendo, a capitalização expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior Tribunal
de Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do
julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in verbis:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-92.2020.8.26.0564 -Voto no 8570
7
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário
provido. (STF, RE n° 592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes
termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE
31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-92.2020.8.26.0564 -Voto no 8570
8
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE”
(Arguição
de
inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial do
Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal
Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada”. Contudo, esta Súmula, que foi aprovada
em sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por entendimento
jurisprudencial posterior do próprio C. Supremo Tribunal Federal, bem
como pela edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Ademais, a utilização da Tabela Price não
necessariamente implica a capitalização de juros. No caso, ainda que isto
ocorra, não há irregularidade em vista do fato de que o negócio jurídico
prevê expressamente a capitalização (fl. 43), como exposto acima. Além
disso, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp. no 1.124.552/RS enquanto recurso repetitivo, não se
pode presumir a ocorrência de ilegalidade em função da simples utilização
da Tabela Price:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-92.2020.8.26.0564 -Voto no 8570
9
DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade
da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa,
necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros
(ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo),
que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices
contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que,
em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a
interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica
para aferir a existência da cobrança de juros não lineares,
incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n.
11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3.
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas
foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o
cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso
especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular
a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica
para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros
(anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais
ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais
pontos trazidos no recurso.” (STJ, REsp. no 1.124.552/RS, Corte
Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03/12/2014).
No que diz respeito às tarifas de avaliação do bem
e de registro do contrato, consta no contrato de financiamento que o valor
da primeira é de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e da segunda é de
R$ 120,03 (cento e vinte reais e três centavos) (fl. 39). Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-92.2020.8.26.0564 -Voto no 8570
10
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça proferido no Recurso
Especial no 1.578.553/SP, julgado enquanto recurso repetitivo, estas tarifas
são válidas, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja
onerosidade excessiva.
No caso, há comprovação de que o serviço de
registro de contrato foi prestado (fls. 38), pois no certificado de registro e
licenciamento de veículo consta o apontamento relativo à propriedade
fiduciária da instituição financeira ré. Além disso, não restou configurada a
abusividade na cobrança da referida tarifa.
Por seu turno, com relação à cobrança da tarifa de
avaliação de bem, constata-se que a instituição financeira ré não juntou
qualquer documento comprobatório da efetiva realização desse serviço.
Portanto, nada justifica a cobrança de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte
reais), pelo que se evidencia não ter a instituição financeira atendido ao
disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Aliás, este entendimento foi consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-92.2020.8.26.0564 -Voto no 8570
11
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp.
no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-92.2020.8.26.0564 -Voto no 8570
12
Seção, j. 28/11/2018).
Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da
cláusula contratual que estabelece a cobrança da tarifa de avaliação do
bem, ponto no qual o recurso é provido.
No mais, descabida a pretensão referente à
comissão de permanência, eis que o contrato prevê, em caso de atraso no
pagamento, a cobrança dos juros remuneratórios pactuados, acrescidos de
juros moratórios de 1% ao mês, e multa de 2% do valor do débito, em
plena conformidade com a legislação de regência e sem menção à
comissão de permanência, tampouco cumulada com outros encargos,
restando tal pedido prejudicado.
Sendo assim, apurados em sede de liquidação de
sentença os valores pagos em excesso pelo autor, referentes à tarifa de
avaliação do bem, a repetição do indébito operar-se-á de forma simples,
porquanto não demonstrada a má-fé da instituição financeira, com juros de
mora desde a citação e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo,
nos termos da Súmula no 43 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Em razão da sucumbência mínima do réu e do
parcial provimento do recurso, não é o caso de alterar a distribuição do
ônus sucumbencial, tampouco de majorar os honorários advocatícios
fixados em Primeiro Grau em favor da apelada nos termos do artigo 85, §
11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-92.2020.8.26.0564 -Voto no 8570
13
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora